Tribunal: TJDFT
Processo: 0717055-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717055-45.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SA CORREIO BRAZILIENSE RECORRIDO: CORONÁRIO EDITORA GRÁFICA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS DE MERCADORIAS. JUROS MORATÓRIOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. MULTA COMINATÓRIA EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR. NÃO CABIMENTO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. IMPERTINÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS NÃO PROPORCIONAL CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação monitória lastreada em notas fiscais de mercadorias fornecidas à ré embargante e acostadas aos autos. 2. Na hipótese, não se desincumbiu a autora/embargada do seu ônus de prova, uma vez que não carreou para os autos qualquer lastro probatório para afirmar a sua pretensão de fazer incidir juros moratórios “verbais” de 2% sobre a dívida. Mais que o simples decurso de tempo, eventual caracterização da supressio reclama principalmente que se pondere acerca do comportamento das partes, notadamente sob o enfoque da boa-fé em suas vertentes objetiva e subjetiva. 3. A jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a fixação da multa cominatória (astreintes) só tem espaço no plano das obrigações de fazer e não fazer, sendo vedada sua utilização no campo das obrigações de pagar. Precedentes. 4. Levando-se em consideração o disposto no art. 3o, da Lei no 14.010/2020 - que suspendeu os prazos prescricionais no período de 12.06.2020 a 30.10.2020 - inviável o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança do crédito consubstanciado em qualquer das notas fiscais que amparam o pedido monitório. 5. Ônus de sucumbência corretamente distribuídos pelo d. Juízo sentenciante, não merecendo modificação. 6. Apelações conhecidas e não providas. Sentença mantida O recorrente alega violação ao artigo 206, § 5o, do Código Civil, defendendo o advento da prescrição. Destaca que as notas fiscais foram emitidas em 29/12/2017 e 13/4/2018 e a ação judicial foi proposta apenas em 20/4/2023. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604, e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS, OAB/DF 883 (ID 52827921). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 206, § 5o, do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: Em análise à planilha de ID 50498668, que embasa os cálculos da autora, verifica-se que a nota fiscal mais antiga foi emitida em 29/12/2017, com vencimento 03/01/2018. A Lei no 14.010/2020, no art. 3o, regulamentando o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus, suspendeu os prazos prescricionais a partir da entrada em vigor da Lei: “Art. 3o Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.” A Lei supracitada foi publicada em 12.06.2020, iniciando sua vigência nesta data. Portanto no período de suspensão nela determinado - 12.6.2020 até 30.10.2020 - transcorreu 140 (cento e quarenta) dias. Na hipótese, a nota fiscal mais antiga venceu em 03/01/2018 e a ação foi ajuizada em 20/04/2023. Levando-se em consideração que o curso do prazo prescricional permaneceu suspenso por quatro meses e vinte dias, nos termos do disposto no art. 3o, da Lei no 14.010/2020, inviável o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança do crédito consubstanciado em qualquer das notas fiscais que amparam o pedido monitório (ID 51891545, grifou-se). A respeito, constata-se a ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, do referido fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF (AgInt no AREsp 937779/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 20/10/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604. Por derradeiro, indefiro, o pedido de publicação exclusiva em relação à SOCIEDADE DE ADVOGADOS, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005